Tribunal: TJSP
Processo: 2288586-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico de drogas e organização criminosa - Prisão preventiva – Revogação – Descabimento - Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar- Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000080278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288586-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
MARCELO VIEIRA OLIVEIRA e Paciente LUCAS SOUZA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288586-34.2019.8.26.0000 -Voto no 16606
2
Habeas Corpus no
2288586-34.2019.8.26.0000
Voto
16606
Impetrante:
Marcelo Vieira Oliveira
Paciente:
Corréus
Lucas Souza e Silva
Iranildo Andrade Dias, Marta Maria de Paiva Silva,
Eleiton dos Santos Gomes, Leonardo Ferreira de
Moura Salomé, Thiago Oliveira do Carmo, Paulo
da Silva Costa, Maila Coelho de França, Carmita
Cordeiro Ferreira Neta e Gabriel Aparecido Balbino
de Oliveira
HABEAS CORPUS Associação para o tráfico de drogas e
organização criminosa - Prisão preventiva
Revogação –
Descabimento - Circunstâncias da prisão que neste momento
processual não justificam a revogação da custódia cautelar-
Constrangimento ilegal não evidenciado ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar, impetrado por Marcelo Vieira Oliveira, em favor de Lucas Souza e
Silva contra ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que alega que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal nos autos no 1500378-74.2019.8.26.0434.
Esclarece
que
o
paciente
foi
preso
preventivamente aos 17 de julho de 2019 pela prática em tese dos artigos 2o
da Lei 12.850/2013 e 35 da Lei 11.343/06. Alega que não estão presentes os
requisitos da custódia cautelar, eis que a decisão que decretou a prisão
preventiva carece de fundamentação idônea. Aduz que não restou
comprovada a participação do ora paciente na prática delitiva, argumentando
que não existe um único apontamento, evento, circunstância, apreensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288586-34.2019.8.26.0000 -Voto no 16606
3
sequer menção de seu nome por parte dos demais acusados.
Diante disso, requer o deferimento da liminar a
fim de que seja revogada a custódia preventiva, concedendo-lhe liberdade
provisória. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Juntou
documentos.
Indeferida a liminar (fls. 173/175) e dispensadas
informações, por fim a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 179/182).
É o relatório.
2. A ordem deve ser denegada
Segundo consta dos autos de primeiro grau, o
paciente foi preso em flagrante aos 17 de julho de 2019, pela prática em tese
dos artigos 2o caput e §3o e 4o, inciso I, da Lei 12850/2013 e no artigo 35 da
Lei 11343/06.
Conforme narra a inicial acusatória, em período
anterior a 25 de junho de 2019 o paciente integrava pessoalmente organização
criminosa juntamente com os corréus, associando-se para a reiterada prática
de tráfico de drogas. Durante as investigações, apurou-se que Lucas possuía
a tarefa de comercializar diretamente as drogas aos seus usuários, nos pontos
de tráfico, sendo que, depois de assumir o telefone pertencente ao indivíduo
conhecido como “ Rodrigo”, participante da organização criminosa ainda não
identificado, substituído no posto pelo paciente, em conversas interceptadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288586-34.2019.8.26.0000 -Voto no 16606
4
pela Polícia foi surpreendido se gabando por trabalhar na “biqueira” (v. fls.
257 dos autos originários).
Vale destacar, inicialmente, que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido,
julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF.
Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Desta
forma,
a
decisão
atacada
preenche
plenamente os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288586-34.2019.8.26.0000 -Voto no 16606
5
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus no
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015,
vu).
Estabelecidos tais pontos, de rigor enfatizar que
eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa não afastam a necessidade da análise dos
quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar. Não se olvide que
“...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade
provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário e
ter bons antecedentes...” (TJ-SP
HC no 2060382-03.2015.8.26.0000,
Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
E, com efeito, no caso vertente, consoante bem
destacou o Magistrado de primeiro grau ao indeferir pedido de liberdade
provisória, aos réus estão sendo imputados delitos de natureza grave, os quais
colocam em risco a ordem pública, notadamente por se tratar de organização
criminosa, estruturada e delineada para a prática de crimes (fls. 469 dos autos
originários).
De fato, a prisão se mostra imprescindível para a
garantia da ordem pública, porquanto se trata de delito de organização
criminosa e associação para tráfico de drogas, os quais denotam conduta
perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da
substância ilícita entre a população, fato que coloca em risco, inclusive, a
tranquilidade social, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288586-34.2019.8.26.0000 -Voto no 16606
6
notadamente os de natureza patrimonial.
Ainda
em
decorrência
das
mencionadas
peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à segregação
cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Penal, tão
pouco se mostram aconselháveis - eis que, como supra fundamentado, a
garantia da ordem pública e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei
penal tornaram imperiosa a manutenção do paciente no cárcere.
No mais, questões de mérito, tais como a
participação do acusado na empreitada delitiva dependem de dilação
probatória e não podem ser analisadas pela via de cognição do habeas corpus.
Por derradeiro, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei 13869/2019, ressalto que a manutenção do decreto preventivo
em questão não se encontra em desconformidade com as hipóteses legais, não
se tratando de situação na qual a concessão da ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não
se
evidenciou,
pois,
o
acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO a Ordem.
SILMAR FERNANDES
Relator